Tribunal: TJSP
Processo: 2292127-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Crédito que possui natureza extraconcursal. Decisão recorrida que autoriza penhora de ativos financeiros, afirmando competência do Juízo para atos constritivos, bem como retomou a penhora sobre faturamento com nomeação de Administrador Judicial, e deferiu expedição de ofício ao Banco Santander para que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Crédito que possui natureza extraconcursal. Decisão recorrida que autoriza penhora de ativos financeiros, afirmando competência do Juízo para atos constritivos, bem como retomou a penhora sobre faturamento com nomeação de Administrador Judicial, e deferiu expedição de ofício ao Banco Santander para que informe se o executado possui direitos creditórios presentes e/ou futuros distintos de ativos depositados em contas bancárias perante a instituição financeira, além de oficiar à Mapfre solicitando-se a transferência do valor bloqueado para conta no Banco do Brasil, vinculada a este feito, à disposição deste juízo, servindo-lhe o comprovante de transferência como recibo de quitação perante o seu credor, ora executado. Conforme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal, atos de constrição e expropriação sobre o patrimônio da recuperanda necessariamente devem ser submetidos ao crivo do Juízo recuperacional, sob pena de se esvaziar o propósito da recuperação. Necessidade do controle sobre todos os atos constritivos no patrimônio da sociedade em recuperação. Decisão que não foi previamente submetida ao Juízo da recuperação judicial. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.